Tribunal: TJDFT
Processo: 0745890-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Ausência de vícios no julgado. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração para sanar omissão quanto ao marco inicial da incidência da correção monetária aos honorários de sucumbência arbitrados em quantia certa.
II. Questões em discussão
2. (i) Rediscussão do marco inicial do índice de correção do débito, se da data da sua fixação no título executivo ou da publicação.
III. Razões de decidir
3.Ausência de omissões no aresto embargado, uma vez que o voto expressamente pontuou que o índice tem incidência a partir da data em que a verba foi fixada, haja vista o arbitramento em quantia certa.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo não havendo a omissão apontada.